Tribunal: TJDFT
Processo: 0725619-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO DE VENDA DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A imposição da multa pecuniária, com fundamento em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, condiciona-se à demonstração de que a parte executada está omitindo dolosamente seu patrimônio, com a finalidade de obstar ou dificultar o prosseguimento do feito executivo.
2. Tendo o executado atendido a determinação judicial informando a venda do bem penhorado, bem como a inexistência de bens passíveis de penhora, não há se falar em ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.